Tribunal: TJDFT
Processo: 0742753-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULOS. DECRETO-LEI No 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIANTE INFORMADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VERIFICADA.
1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
1.1. A constituição de advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade de justiça, nos termos do que estabelece o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil.
1.2. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida.
1.3. Não havendo nos autos elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da benesse impugnada, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça concedida, tampouco em deserção. Preliminar rejeitada.
2. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão constitui-se no instrumento do contrato de alienação fiduciária e na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.
3. Muito embora não seja necessário o recebimento da notificação extrajudicial pessoalmente pelo devedor fiduciante, é indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiros (Decreto-Lei no 911/1969, artigo 2o, § 2o).
4. Comprovada a entrega da notificação extrajudicial referente à mora no endereço indicado no contrato, resta atendida a exigência prevista no Decreto-Lei no 911/1969.
5. Preliminar de deserção rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.